Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-57.2017.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[A S J SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ: 73.685.455/0001-61 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, O REJEITOU, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – PROVIMENTO MERAMENTE DECLARATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta. Não havendo condenação, se tratando de provimento meramente declaratório, como é o caso dos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios tendo como base de cálculo o valor da causa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por indigitada omissão no acórdão embargado no que se refere o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devendo ser sobre o proveito econômico.

Certificada a tempestividade no id. n. 55599997.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Pois bem. A embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e a condenou em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Requer que seja sanada a omissão a fim de que a verba sucumbencial recaia sobre o proveito econômico, uma vez que a sentença declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(faturas do mês de 08/2017), com viés no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

De fato, razão assiste, mas não se tratando de omissão e sim erro material, porquanto há inexatidão do termo utilizado ao caso concreto. Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Neste sentido, o proveito econômico é identificado pela inexigibilidade da fatura, nos valor de R$ 6.238,47 (seis mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos). Portanto, deve ser corrigida a base do cálculo utilizada para o arbitramento dos honorários advocatícios.

De forma semelhante, julgados da Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
PROVEITO ECONÔMICO
– RECURSO PROVIDO.

Havendo o vício apontado na decisão embargada, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão.

(N.U 1005142-21.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES – rediscussão da matéria - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL EXISTENTE – honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não o valor da causa – embargos acolhidos para corrigir erro material – EMBARGOS parcialmente ACOLHIDOS. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa.
Havendo proveito econômico este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação
. Entretanto quanto aos demais vícios apontados, tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado. Embargos parcialmente acolhidos.

(N.U 1005981-65.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Acresço que deverá ser alterado o percentual a fim de que os honorários não representem valor irrisório, sem que isso importe em prejuízo a parte embargante.

Em face do exposto,
conheço
e
acolho
os presentes Embargos de Declaração apenas para corrigir o erro material no tocante a base dos honorários sucumbenciais, passando a ter seguinte redação:

“Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 2o, do art. 85, do CPC
c.c
art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995”

Incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, consoante passo a fundamentar.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. No presente caso, a parte Embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Requer que seja sanada a omissão a fim de que a verba sucumbencial recaia sobre o proveito econômico, uma vez que a sentença declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(faturas do mês de 08/2017 – R$ 6.238,47), nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Sem razão a parte Embargante, uma vez que em se tratando de honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta. Não havendo condenação, se tratando de provimento meramente declaratório, como é o caso dos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios tendo como base de cálculo o valor da causa.

Nesse sentido, cito jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Existente contradição na decisão embargada, que condenou o recorrente vencido (Detran) ao pagamento de
honorários
de
sucumbência fixados sobre o valor da condenação, contudo, a decisão não era condenatória, mas tão somente
declaratória
.
Honorários
que devem ter como
base
de
cálculo
o valor da causa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração, No 71008126146, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 30-05-2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Existente contradição na decisão embargada, que condenou o recorrente vencido (Detran) ao pagamento de
honorários
de
sucumbência fixados sobre o valor da condenação, contudo, a decisão não era condenatória, mas tão somente
declaratória
.
Honorários
que devem ter como
base
de
cálculo
o valor da causa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, No 71008368201, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 30-05-2019)

Portanto, devem os honorários advocatícios, diante de provimento que apenas declara a inexistência do débito, ser fixados com base no valor da causa.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR os embargos declaratórios opostos, mantendo o voto e acordão recorridos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, consoante passo a fundamentar.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. No presente caso, a parte Embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Requer que seja sanada a omissão a fim de que a verba sucumbencial recaia sobre o proveito econômico, uma vez que a sentença declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(faturas do mês de 08/2017 – R$ 6.238,47), nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Sem razão a parte Embargante, uma vez que em se tratando de honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta. Não havendo condenação, se tratando de provimento meramente declaratório, como é o caso dos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios tendo como base de cálculo o valor da causa.

Nesse sentido, cito jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Existente contradição na decisão embargada, que condenou o recorrente vencido (Detran) ao pagamento de
honorários
de
sucumbência fixados sobre o valor da condenação, contudo, a decisão não era condenatória, mas tão somente
declaratória
.
Honorários
que devem ter como
base
de
cálculo
o valor da causa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração, No 71008126146, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 30-05-2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Existente contradição na decisão embargada, que condenou o recorrente vencido (Detran) ao pagamento de
honorários
de
sucumbência fixados sobre o valor da condenação, contudo, a decisão não era condenatória, mas tão somente
declaratória
.
Honorários
que devem ter como
base
de
cálculo
o valor da causa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, No 71008368201, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 30-05-2019)

Portanto, devem os honorários advocatícios, diante de provimento que apenas declara a inexistência do débito, ser fixados com base no valor da causa.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR os embargos declaratórios opostos, mantendo o voto e acordão recorridos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020